Tribunal: TJDFT
Processo: 0028697-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por THELECILDES MORETH FERNANDES contra sentença (ID 26084999) proferida em ação de conhecimento movida por DAVI RODRIGUES RIBEIRO, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para reconhecer e declarar a nulidade da arrematação dos imóveis reportados nos autos. Em suas razões recursais (ID 26085014), a parte apelante alega, em síntese, que “a matéria tratada no feito encontra-se acobertada pela preclusão, haja vista que, nos termos do art. 694 do CPC/73, ‘assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo serventuário da justiça ou leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado’.” (pág. 7). Narra que o auto de arrematação foi assinado em 28/8/2014 e que a carta de arrematação foi disponibilizada em 17/12/2014, sendo que o arrematante manifestou sua irresignação somente em 30/6/2015, nove meses após a assinatura do auto. Aduz que a “ausência de intimação do credor hipotecário não enseja a nulidade da hasta pública, acarretando, tão só, a ineficácia da arrematação em relação ao titular da garantia, mantendo-se válida a alienação do bem.” (ID 26085014, pág. 7). Sustenta ser carecedor da gratuidade de justiça por estar em situação de hipossuficiência econômica. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que seja autorizada a compensação/dedução dos valores referentes à posse/usufruto dos imóveis arrematados. Ao fim, requer a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID 26085023. No ID 27806668 a apelante foi intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira. No ID 28434967 o advogado da apelante renunciou ao mandato. Decisão de ID 28480280 indeferiu a gratuidade de justiça e determinou a intimação da apelante para regularizar sua representação processual em 15 (quinze) dias e recolher em dobro o preparo recursal em 5 (cinco) dias. Intimada no ID 92798970, a apelante quedou-se inerte, conforme certificado no ID 30504246. É o relatório. DECIDO. No exame dos requisitos de admissibilidade, verifico que o recurso não reúne condição de ultrapassar a fase de conhecimento. Observa-se que, logo após a interposição do recurso, o advogado da apelante renunciou ao mandato outorgado (ID 28434967). Devidamente intimada para regularizar sua representação no prazo de 15 (quinze) dias (ID 28480280), conforme determina o artigo 111, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a parte apelante não o fez, descumprindo a determinação judicial (ID 30504246). Friso que a intimação de ID 29798970 é válida, pois, apesar de ter sido recebida por terceiro alheio ao processo, foi encaminhada ao mesmo endereço da apelante informado em sua procuração outorgada no ID 26084976. Incabível, assim, a alegação de nulidade da intimação por envio de carta ao endereço equivocado. Se a apelante não mais reside ali, cabia a ela informar o seu endereço atualizado nos autos, consoante o artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil. Como é perceptível, a hipótese atrai a aplicação da regra prevista no artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, pois verificada a irregularidade na representação da parte, o magistrado concederá prazo razoável para que seja corrigido o defeito. Descumprida a ordem, o relator não conhecerá o recurso ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, conforme o caso. Ora, a regularidade da representação processual, por se tratar de questão de ordem pública, deve ser observada e cumprida. Como não houve a regularização, o recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, confira-se entendimento desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA. RENÚNCIA AO MANDATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 76, § 2o, CPC/15. 1.A representação processual, por ser pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, deve permanecer hígida durante o curso do processo judicial, não sendo suficiente a existência do requisito objetivo de admissibilidade apenas no momento de interposição do apelo. 2.A renúncia ao mandato após a interposição do recurso impõe ao mandante a obrigação de constituir novo procurador. 3. Reputa-se válida a intimação pessoal da Recorrente quando a diligência é realizada no endereço indicado nos autos, mas resta frustrada devido à mudança de residência da parte, sem a devida comunicação ao juízo. Intelecção dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, ambos do CPC/15. 4. Configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC/15, que é o não conhecimento do recurso. 5. Apelação não conhecida. (Acórdão no 1232780, 07017826920188070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020.) (grifado). Diante desse contexto, verifica-se que não é possível conhecer da apelação em virtude da manifesta ausência de representação processual da apelante, nos termos dos artigos 76, §2o, inciso I e artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora